Tribunal: TJMT
Processo: 1012139-52.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012139-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOVELINO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 615.880.081-34 (AGRAVANTE), LINDOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 536.114.111-91 (AGRAVANTE), LUCIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 031.248.131-46 (AGRAVANTE), MANOEL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 293.183.781-49 (AGRAVANTE), MARCIO GOMES JARDIM - CPF: 793.906.331-68 (AGRAVANTE), MARIA MANEA DA CRUZ - CPF: 453.292.301-87 (AGRAVANTE), PAULO VITOR DA SILVA ALMEIDA - CPF: 033.917.751-90 (AGRAVANTE), VALENTIM APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 416.030.281-53 (AGRAVANTE), VERONICA MALDONADO VIEIRA - CPF: 019.474.521-00 (AGRAVANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ADIR DE SOUZA LEITE - CPF: 521.381.357-72 (AGRAVANTE), ADRIANA APARECIDA LUIZ SEGANTINI - CPF: 992.101.261-49 (AGRAVANTE), CARLOS ANDRE DE MORAIS ANGOLA - CPF: 046.421.171-99 (AGRAVANTE), DONIZETE GONCALVES MENDES - CPF: 329.645.281-87 (AGRAVANTE), FATIMA PEREIRA MATOS BARBOSA - CPF: 000.539.921-13 (AGRAVANTE), FERNANDES GIL DOS SANTOS - CPF: 522.879.201-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE JESUS BUENO - CPF: 361.912.051-04 (AGRAVANTE), GERALDO DE ARAUJO BARBOSA - CPF: 267.287.452-20 (AGRAVANTE), GILSON BORGES - CPF: 919.353.261-04 (AGRAVANTE), GISLEI DA ROCHA LOPES - CPF: 536.346.591-49 (AGRAVANTE), ILSON PEREIRA ROSA - CPF: 567.585.701-00 (AGRAVANTE), ISRAEL SEBASTIAO TENORIO - CPF: 887.464.611-91 (AGRAVANTE), JORGE PAULO DE JESUS SANTANA - CPF: 999.920.781-20 (AGRAVANTE), JORGE VITTORAZZI - CPF: 346.891.841-00 (AGRAVANTE), JOSE FERNANDES DE LIMA - CPF: 388.220.831-72 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ DIAS - CPF: 202.647.201-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RIO BRANCO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – CITAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RAI, EM FACE DA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA – DETERMINAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO EVIDENCIADA – DESPROVIMENTO.

Em regra, o recurso de agravo de instrumento não tem efeito suspensivo.

A interposição do agravo de instrumento, contra a decisão que recebeu a inicial da ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, não suspende ou interrompe o prazo para a apresentação da contestação, especialmente, porque não foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo, e a parte foi devidamente citada.

Havendo a citação pessoal dos requeridos para apresentarem contestação, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se optaram por interpor o recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jovelino Ferreira de Souza e Outros, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000126-30.2019.811.0052, proposta pelo Recorrido, deixou de abrir o prazo para a apresentação da contestação.

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular, depois de ter sido comunicado sobre o julgamento do RAI n. 1024527-21.2020.811.0000, por eles interposto, no qual se insurgiram contra a decisão que havia recebido a inicial da ACP e determinado as suas citações, deveria ter determinado suas respectivas intimações para que apresentassem a contestação.

Sustentam que o
decisum
é equivocado, já que o ato judicial que recebeu a inicial da ACP e determinou a citação havia sido impugnado pelo mencionado RAI e, ocorrendo o seu julgamento, o Juízo, necessariamente, deveria ter aberto novo prazo para a prática do ato.

Aduzem que a determinação de especificação das provas, sem a possibilidade de contestarem a ação, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, postulam a concessão da tutela recursal para que seja suspensa a decisão recorrida, até o julgamento de mérito pelo Colegiado.

O pedido de concessão da tutela recursal foi indeferido
(id. 93946451, págs. 01/04).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 98905490, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 99999471, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jovelino Ferreira de Souza e Outros, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000126-30.2019.811.0052, proposta pelo Recorrido, deixou de abrir o prazo para a apresentação da contestação.

Colhe-se dos autos de origem que
o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Maria Manea da Cruz, Edvaldo Alves dos Santos, Ex-Prefeitos do Município de Lambari D’Oeste-MT, Lindomar Pereira de Oliveira, ex-Secretário de Saúde, Amós Medeiros do Santos, Rubens Ventura e José Santana Leite, ex-Secretários de Administração, Adir de Souza Leite, Israel Sebastião Tenório, Fátima Pereira Matos Barbosa, Jovelino Ferreira de Souza, Jorge Paulo de Jesus Santana, Luciana Batista da Silva, Valentim Aparecido dos Santos, Manoel Albuquerque Pereira, Maxsuelber Ferrari, Verônica Maldonado Vieira, Adriana Aparecida Luiz Segantini, Carlos André de Morais Angola, Donizete Gonçalves Mendes, Fernandes Gil dos Santos, Francisco de Jesus Bueno, Ilson Pereira Rosa, José Fernandes de Lima, José Luiz Dias, Jorge Vittorazzi, Gislei da Rocha Lopes, Gílson Borges, Márcio Gomes Jardim, Paulo Vitor da Silva Almeida e Geraldo de Araújo Barbosa, servidores públicos do referido Município, sustentando que os Requeridos que exerceram o cargo de Prefeito e de Secretários Municipais autorizaram o pagamento de horas extras a alguns servidores, de forma irregular e sem comprovação do labor, no período de 2012 a 2017, e que os Servidores Requeridos receberam tal verba, como complemento salarial.

O Juízo singular, após a apresentação das defesas prévias, recebeu a inicial e determinou a citação dos Requeridos. Veja-se:

Ante tudo o que foi dito nesta decisão, e por tudo que mais consta nos autos, recebo a petição inicial, ante a ausência de elementos que fundamente a sua rejeição liminar, nos termos do artigo 17, §8º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Cite-se os requeridos para, querendo, apresentarem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no artigo 17, §9º, da Lei de Improbidade Administrativa, na forma do Código de Processo Civil, aplicável a este feito.
(id. 31370651 – autos de origem).

Os Requeridos
Jovelino Ferreira de Souza,

Amós Medeiros do Santos, Rubens Ventura, Adir de Souza Leite, Israel Sebastião Tenório, Fátima Pereira Matos Barbosa, Jorge Paulo de Jesus Santana, Luciana Batista da Silva, Valentim Aparecido dos Santos, Manoel Albuquerque Pereira, Maxsuelber Ferrari, Verônica Maldonado Vieira, Adriana Aparecida Luiz Segantini, Carlos André de Morais Angola, Donizete Gonçalves Mendes, Fernandes Gil dos Santos, Francisco de Jesus Bueno, Ilson Pereira Rosa, José Fernandes de Lima, José Luiz Dias, Jorge Vittorazzi, Gislei da Rocha Lopes, Maria Manea da Cruz, Gilson Borges, Márcio Gomes Jardim, Paulo Vitor da Silva Almeida, Geraldo de Araújo Barbosa e Lindomar Pereira de Oliveira interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1024527-21.2020.811.0000, questionando o recebimento da inicial.

O referido RAI foi desprovido por este Colegiado, sendo o Juízo singular comunicado da decisão em 01/04/2021 (id. 52557233 - autos de origem).

Diante disso, prolatou a decisão, determinando que as partes especifiquem as provas que pretendiam produzir, visto que não houve a apresentação de contestação pelos Requeridos que ingressaram com o RAI alhures mencionado. Veja-se:

Em prosseguimento ao feito,
fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito
.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida.

No caso de ser pedida produção de prova técnica, deverão as partes formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos para julgamento da lide no estado em que se encontra.

Contra essa decisão, Jovelino Ferreira de Souza e Outros interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Analisando a argumentação esposada no presente Recurso, entendo que não assiste razão aos Embargantes, porque foram intimados pessoalmente da decisão que recebeu a inicial da ACP e, devidamente, citados para apresentarem a contestação (ids. 42287075 e 45155681 – autos de origem), permaneceram inertes, optando pela interposição do recurso de agravo de instrumento.

A simples interposição do recurso de agravo de instrumento, como se sabe, não implica a suspensão automática do trâmite do processo de origem, já que, em regra, este recurso não tem efeito suspensivo.

A suspensão do trâmite da ação de base somente seria possível, na hipótese de concessão do efeito suspensivo, postulado no agravo de instrumento.

Ocorre que no RAI n. 1024527-21.2020.811.0000, em que questionam o recebimento da inicial, não constou a concessão do efeito suspensivo. Logo, não houve a suspensão do trâmite da ação de origem.

Os pedidos deduzidos no mencionado Recurso foram os seguintes:

II. REQUERIMENTOS

Diante de toda a argumentação exposta, e invocando o notável senso de Justiça deste Tribunal, requer-se a Vossas Excelências:

a) após recebido e autuado o presente Agravo de Instrumento, com os documentos inclusos, seja-lhe atribuído
A REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTORIA
proferida pelo juízo de piso (id 31370651), com a consequente
REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL
, extinguindo o feito sem resolução do mérito;

b) alternativamente em caso de superado o requerimento anterior, que seja, determinado à análise pelo Juízo de piso, das teses defensivas apresentas na defesa preliminar não analisadas na decisão agravada. (Sic).

Dessa forma, em vista de o trâmite da ação de base não ter sido suspenso, e os Recorrentes terem sido citados para contestarem a ação, deixando transcorrer
in albis
o prazo, é evidente que o
decisum
recorrido mostra-se acertado.

Frise-se que, diferentemente do sustentado pelos Recorrentes, não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque foi oportunizado a apresentação da contestação.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jovelino Ferreira de Souza e Outros, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021